Tribunal: TJDFT
Processo: 0706463-02.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO CIVILISTA ENTRE ASSOCIAÇÃO E ASSOCIADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor objetivando a reforma da sentença que, na ação por ele ajuizada em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, julgou procedentes os pedidos de condenação da requerida ao pagamento de reparação material no valor de R$ 494,20 e de indenização por danos morais no valor de R$500,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se devem ser majorada a compensação por danos morais fixada na sentença.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, sendo regida pelo Código Civil.
4. Do dano moral. 4.1. Por não ter o recorrente comprovado qualquer dano ocorrido como desdobramentos decorrentes de tais descontos, não obstante não seja possível afastar a condenação à compensação por danos morais, por se tratar de recurso exclusivo da parte autora, tampouco é possível o acolhimento do pedido de majoração da compensação fixada na sentença. 4.2. Vencido o relator, que majorava a reparação ao valor de R$5.000,00.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido. Recorrente vencido condenado em custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.